Tribunal: TJMT
Processo: 0000537-87.2016.8.11.0087
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
AUTO ELÉTRICA CAVALLI LTDA - ME E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 85482/2017
Data de Julgamento: 12-08-2020

E M E N T A
REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – MAQUINÁRIO APREENDIDO EM AUTUAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL ESTADUAL – PREVISÃO LEGAL – SUPERVENIENTE DEMONSTRAÇÃO DA LOCAÇÃO – BEM DE TERCEIRO – LIBERAÇÃO – BOA FÉ – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.
Na hipótese dos autos, não há qualquer comprovação da participação do apelado (proprietário dos veículos) para o evento, o que permite concluir pela ocorrência de desvio de finalidade por excesso de poder da autoridade impetrada, ao apreender veículo de terceiro que, comprovadamente, agiu com boa-fé, consoante se extrai dos contratos de locação.
Ainda que o artigo 25 da Lei n. 9.605/98 autorize a apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental, para adotar a medida contra bens de terceiros, faz-se necessário demonstrar que os proprietários ou prepostos dos referidos bens detinham conhecimento da prática de algum ilícito

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
AUTO ELÉTRICA CAVALLI LTDA - ME E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança, que julgou procedentes os pedidos e deferiu a segurança requestada para determinar a restituição dos bens apreendidos pela fiscalização ambiental, mediante assinatura do termo de retirada e apresentação da titularidade da coisa.
Em seu apelo, o Estado de Mato Grasso aduz a inexistência de ilegalidade ou abuso de poder do ato intitulado como coator, tendo apenas cumprido a norma vigente, com a apreensão dos maquinários que contribuíram para consecução da infração ambiental, sendo que a devolução só ocorre no caso de não procedência da autuação, do contrário cabível a sanção de perdimento.
Pugna ao final pelo provimento do recurso com a denegação da segurança, mantendo a apreensão do bem até o julgamento final do processo administrativo.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo de fls. 128.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça pugnou pelo provimento do recurso e retificação da sentença (fls. 135/138-verso)
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA.
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança, que julgou procedentes os pedidos e deferiu a segurança requestada para determinar a restituição dos bens apreendidos pela fiscalização ambiental, mediante assinatura do termo de retirada e apresentação da titularidade da coisa.

In casu, verifica-se que o juízo monocrático concluiu pela existência do direito líquido e certo da impetrante/apelada.
Antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016/2009. A Carta Magna alçou o mandamus à condição de garantia constitucional, preservando essa dupla exigência legal.
Pois bem.
Assevera a recorrente que a sentença merece reforma, uma vez a conduta do Poder Público é legal e não conta com abuso, um vez que prevista na legislação vigente.
Frente as alegações apresentadas em sede de apelo, verifica-se que o recurso não comporta provimento.
A conduta do Poder Público de apreensão dos bens prima facie não guardar qualquer ilegalidade, uma vez que os maquinários foram encontrados em área que, em tese, operava-se o garimpo sem autorização legal.
Nesse sentido extrai-se a previsão legislatova:
Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.
(...)
§ 5o Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem.

Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6o:
I - advertência;
II - multa simples;
III - multa diária;
IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;

Entretanto, não obstante a legalidade inicial da conduta, em fato superveniente, as impetrantes demonstraram que os maquinários são de sua propriedade, e que haviam sido locados ao Senhor Marcos da Silva Andrelevicius, que conduziu as referidas máquinas a uma outra propriedade rural, para serem utilizados pelo Senhor Mario Falavigna, arrendatários de terras na região.
Nota-se que a pessoa autuada é o Senhor MÁRIO FALAVIGNA, ou seja, pessoa que não é a proprietária do bem.
Embora o aludido artigo autorize a apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração ambiental, tal permissivo não alcança os bens daqueles que não tenham concorrido para o ilícito.
Na hipótese dos autos, não há qualquer comprovação da participação do apelado (proprietário dos veículos) para o evento, o que permite concluir pela ocorrência de desvio de finalidade por excesso de poder da autoridade impetrada, ao apreender veículo de terceiro que, comprovadamente, agiu com boa-fé, consoante se extrai dos contratos de locação.
O contrato firmado pela locadora, ora apelada, inclusive contava com cláusula de compromisso pela estrita utilização dos maquinários ao fito legal.
A firme jurisprudência pátria, já firmou seu entendimento no sentido de que ‘não foi a intenção do legislador dirigir a norma do art. 25, § 4o, da Lei 9605/98 aos objetos que não são utilizados propriamente para delitos ambientais. Pelo contrário, a intenção foi a de evitar a reentrada de objetos que possuem potencialidade não ocasional para o cometimento de crimes contra o meio ambiente.
A sentença recorrida, portanto, está em sintonia com a jurisprudência sobre o tema, conforme se verifica, entre outros, dos seguintes julgados, verbis:
ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE VEÍCULO DE TERCEIRO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE MADEIRA. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO QUE NÃO CONCORREU PARA O ILÍCITO. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE.
1. O auto de infração lavrado por fiscal do IBAMA, a despeito de sua legalidade, trouxe como consequência a apreensão de veículo de terceiro contratado para o transporte da madeira. 2. Ainda que o art. 25 da Lei no 9.605/98 autorize a apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração ambiental, tal permissivo não alcança os bens daqueles que não tenham concorrido para o ilícito. Precedentes. 3. Apelação provida. (AMS 0025580-71.2008.4.01.3400/DF, Rel. Desembargadora Federal Selene Maria De Almeida, Quinta Turma, e-DJF1 p.290 de 28/10/2010)

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. TRANSPORTE DE MADEIRA DESACOMPANHADA DE AUTORIZAÇÃO PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS FLORESTAIS (ATPF). APREENSÃO DE VEÍCULO DE TERCEIRO. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO QUE NÃO CONCORREU PARA O ILÍCITO. RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. A Lei no 9.605/98, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, prevê que, verificada a infração ambiental, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.
2. Tendo em vista a boa-fé da empresa, corroborada por prova testemunhal (fls. 27/37), que não autorizou e nem tinha conhecimento do transporte ilegal de madeira, não pode ser ela responsabilizada por ato ilícito de terceiro. 3. Remessa oficial a que se nega provimento. (REO 0000779-13.1998.4.01.3701/MA, Rel. Desembargadora Federal Maria Isabel Gallotti Rodrigues, Conv. Juiz Federal Rodrigo Navarro De Oliveira, Sexta Turma, e-DJF1 p.240 de 22/02/2010, grifos acrescidos)

Além disso, considero que os contratos de locação dos maquinários juntados aos autos, integram, a contento, o conjunto probatório, restando comprovada a boa-fé pelos apelados.
Mesmo frente cota ministerial, tem-se que a má-fé não pode ser presumida, fato é que os contratos de locação foram colacionados a exordial.
Destaco, ainda, que o apelado comprovou que suas maquinas foram locadas para fins legais, havendo que se presumir a boa-fé e não o contrário.
Colho ainda precedente desta E. Câmara Temporária sobre o tema:
REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA -VEÍCULO APREENDIDO EM AUTUAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL ESTADUAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – VEÍCULO LOCADO – SENTENÇA RATIFICADA.
1. A finalidade da apreensão da coisa deve ser bem definida, ou seja, o objeto deve ser relevante ou imprescindível para a elucidação do crime. Na hipótese, não restou comprovado que o veículo apreendido tem relevância para o processo, e seu proprietário figura como TERCEIRO de BOA-FÉ, não havendo indícios de que estaria envolvido na ação criminosa.
2. Ainda que o artigo 25 da Lei n. 9.605/98 autorize a apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental, para adotar a medida contra bens de terceiros, faz-se necessário demonstrar que os proprietários ou prepostos dos referidos bens realizavam os transportes e tinham conhecimento da prática de algum ilícito.3.Sentença mantida (N.U 0000624-24.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020)
Deste modo, o terceiro de boa-fé não pode ser responsabilizado por suposto ilícito cometido por outrem, razão pela qual, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, para que os maquinários sejam restituídos.
Em que pese a autoridade tenha inicialmente agito no estrito cumprimento do dever legal, diante da causa superveniente enunciada, qual seja, o alcance a bem de terceiro, mostra-se escorreita a sentença.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso do Estado de Mato Grosso, e em sede de reexame, ratifico a sentença.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 12 de agosto de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR